Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consta dos autos que os autores firmaram contrato com a empresa requerida para receber uma unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida e no dia 16/01/2016 receberam as chaves do imóvel adquirido no endereço: QS 27, Conjunto 04, Lote 01, Riacho Fundo II. Contudo, nos meses posteriores à entrega das chaves, continuaram a ser cobrados indevidamente juros de obra e, ao constataram a abusividade da cobrança, param de pagar. Requereram os autores provimento jurisdicional para declarar inexistente a dívida e determinar a retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos declarando inexistente parte da dívida, no montante de R$ 794,80, sendo devido o valor de R$ 880,48; condenando a ré a retirar o nome dos autores dos cadastros de inadimplência; e, bem como julgou procedente em parte o pedido contraposto, condenando os autores a pagar a quantia de R$ 880,48 a ré, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento.

3. A parte ré apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.

4. Em seu recurso, a ré afirmou que os juros de obra são devidos a partir da assinatura do contrato e que os autores deviam depositar os valores na conta do Banco do Brasil, na qual havia a referida cobrança. Narrou que, no caso concreto, o Banco do Brasil tentou efetuar a cobrança do debito na conta dos autores sem sucesso e, provavelmente por não haver saldo suficiente na conta corrente, debitou da conta corrente da JCGONTIJO, na condição de fiadora. Nesse contexto, está demonstrado que a cobrança efetuada pela ré é legítima, porquanto apenas se tratou do ressarcimento dos valores descontados da ré pelo Banco do Brasil, mas que eram devidos pelos autores.

5. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do imóvel e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem a cobrança é indevida.

6. Não obstante os autores tenham recebido as chaves do empreendimento, eles continuaram a ser cobrados pelos juros de obra, conforme demonstra os documentos de ID n. 23341038 e 23341036. Não é legítima a fundamentação da recorrente no sentido de que a cobrança feita aos autores tratou de ressarcimento pela cobrança feita pelo Banco do Brasil à incorporadora, já que era fiadora dos autores, uma vez que cabia a ré/recorrente comunicar ao banco a conclusão da obra para que não houvesse mais cobrança.

7. Portanto, irreparável a sentença que declarou inexiste parte da dívida, ou seja, determinou o pagamento dos juros de obra tão somente até a entrega das chaves, como exposto acima.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários, porque não houve apresentação de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei 9.099/99.